Tribunal: TJDFT
Processo: 0727778-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é impenhorável.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem Jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.